Tribunal: TJES
Processo: 5020440-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de arma de fogo de uso proibido, com numeração raspada, munições, rádios comunicadores e acessórios, sendo o pedido voltado à revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, bem como se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e ao menos um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, estando atendidos tais requisitos no caso concreto.

4- A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela apreensão de arma de fogo de uso proibido, municiada, com numeração suprimida, além de rádios comunicadores sintonizados em frequência utilizada por traficantes, indicando periculosidade concreta do agente.

5- A custódia cautelar justifica-se para garantia da ordem pública, diante do contexto fático da apreensão, relacionado a informações sobre possível atuação de facção criminosa, tentativa de evasão do paciente e risco concreto à coletividade.

6- O risco de reiteração delitiva resta caracterizado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, revelando contumácia delitiva.

7- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

8- As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente.

2- A existência de ação penal em curso pode ser considerada para demonstrar risco de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020440-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, em razão da apreensão de arma de fogo de uso proibido, com numeração raspada, munições, rádios comunicadores e acessórios, sendo o pedido voltado à revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, bem como se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e ao menos um dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, estando atendidos tais requisitos no caso concreto.

4- A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela apreensão de arma de fogo de uso proibido, municiada, com numeração suprimida, além de rádios comunicadores sintonizados em frequência utilizada por traficantes, indicando periculosidade concreta do agente.

5- A custódia cautelar justifica-se para garantia da ordem pública, diante do contexto fático da apreensão, relacionado a informações sobre possível atuação de facção criminosa, tentativa de evasão do paciente e risco concreto à coletividade.

6- O risco de reiteração delitiva resta caracterizado pelo fato de o paciente responder a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas, revelando contumácia delitiva.

7- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

8- As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente.

2- A existência de ação penal em curso pode ser considerada para demonstrar risco de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 311 e 312; Lei nº 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA que, nos autos do processo nº
5047368-72.2025.8.08.0024
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva já que a existência de ação penal em trâmite, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza, por si só, a prisão preventiva. Aduz ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 17218227).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17414678).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17614486).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA que, nos autos do processo nº
5047368-72.2025.8.08.0024
, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva já que a existência de ação penal em trâmite, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza, por si só, a prisão preventiva. Aduz ainda que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 17218227).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17414678).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17614486).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia oferecida em 02/12/2025,
“no dia 23 de novembro de 2025, por volta das 19h34min, na Av Tancredo De Almeida Neves, nº 510, bairro Resistência, Município de Vitória/ES, o denunciado MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, acima qualificado, mantinha sob sua posse 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, marca Derya Turca com numeração raspada, municiada e carregada com 13 (treze) munições de mesmo calibre , 01 (um) coldre de polímero da marca sócoldres, , de uso proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, foram apreendidos 02 (dois) rádios comunicadores da marca baofeng sintonizados na frequência utilizada pelos traficantes do bairro, 01 (uma) base de carregador”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“ manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, mormente diante da demonstrada periculosidade concreta do autuado, haja vista que além da arma de fogo apreendida, o autuado portava também 02 rádios comunicadores, demonstrando fortes indícios de seu envolvimento no tráfico de drogas e, provavelmente, em organização criminosa local. Somado ainda, ao fato do indiciado já possuir registro criminal, demonstrando que medidas cautelares não são suficientes para resguardar a Ordem Pública e evitar a reiteração delitiva”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar o contexto da apreensão, já que os policiais receberam a informação de transeuntes dando conta que no bairro Resistência algumas pessoas teriam passado nos comércios alertando acerca de um suposto "toque de recolher" emitido pela facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória) e que haveria um confronto armado no local. Consta ainda que o paciente, ao perceber a presença policial rapidamente se levantou de uma cadeira e tentou se evadir, sendo abordado e admitido possuir uma arma de fogo em sua residência.

Além do mais, resta evidenciado o risco de reiteração delitiva, pelo fato de o paciente estar respondendo a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas.

Ora, a jurisprudência do STJ entende que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.